Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702656-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ISMAEL FELIPE DOS ANJOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação de busca e apreensão que, após o pedido de conversão da ação em execução, determinou que a conversão da ação deveria ser instruída com nova petição inicial, observando a necessidade de se juntar aos autos o espelho da tabela FIPE a fim de se verificar se o valor do saldo devedor em aberto é superior ou não à tabela FIPE. O agravante relata que o valor do débito supera o valor da tabela FIPE, razão pela qual defende que o débito não pode ser executado com base na referida tabela. Afirma que a manutenção da decisão agravada irá beneficiar o agravado e prejudicar de sobremaneira o agravante. Informa que todas as parcelas vencidas a partir de 26.09.2019 estão em aberto, o que teria ensejado a propositura da ação de busca e apreensão. Sustenta que a conversão da demanda segundo o valor do bem pela tabela FIPE não possui amparo legal, uma vez que a dívida é maior do que o valor do veículo. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja autorizada a conversão da ação com base no valor do débito atualizado. Preparo regular (ID 22770612). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. A análise do processo principal revela que o Juízo de Primeiro Grau, em 03.11.2020 (ID 76065299), determinou que a conversão da ação fosse instruída com nova petição inicial, observando a necessidade de se juntar aos autos o espelho da tabela FIPE a fim de se verificar se o valor do saldo devedor em aberto é superior ou não à tabela FIPE Após a apresentação de petição reiterando a conversão da ação, o Juízo de Primeiro Grau determinou o cumprimento da decisão de ID 76065299 nos seguintes termos: “Cumpra-se conforme decisão de ID 76065299, intimando-se o autor. ‘Faz-se necessário que a parte autora instrua o pedido de conversão através de nova petição inicial, observando a necessidade de se juntar aos autos o espelho da tabela FIPE a fim de se verificar se o valor do saldo devedor em aberto é superior ou não à tabela FIPE, para fins de aferição do montante correto do crédito exequendo, sob pena de enriquecimento ilícito do credor’.” Diante do citado indeferimento, houve a interposição do presente recurso. É importante destacar que o despacho que reitera pronunciamento anterior, diante de pedido de reconsideração, não possui conteúdo decisório. Por não possuir conteúdo decisório, trata-se de despacho de mero expediente, razão pela qual não cabe a interposição de recurso. Confira-se, por oportuno, precedentes deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE APENAS REITERA O ENTENDIMENTO EXARADO EM ATO JUDICIAL ANTERIOR SOBRE O QUAL NÃO HOUVE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada apenas reitera aquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável à recorrente e a petição que a ensejou equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não tem a aptidão de interromper, tampouco de suspender o prazo para a interposição de recurso. 1.1. O agravante deveria ter interposto recurso contra a primeira decisão que tratou das matérias aviadas na impugnação ao cumprimento de sentença, não cabendo agravo de instrumento contra a decisão que nega o pedido de reconsideração da referida decisão, ante a preclusão consumativa. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1227684, 07229364520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso deveria ter sido interposto contra a decisão que a determinou a conversão da demanda segundo o valor do bem pela tabela FIPE e não contra a que a manteve. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator